Tribunal: TJBA
Processo: 8002242-82.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002242-82.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO LUIZ DIAS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. COMPETÊNCIA DE CARÁTER RELATIVO. FACULDADE DA PARTE EM AJUIZAR A AÇÃO SOB O RITO COMUM OU SUMARÍSSIMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 3º DA LEI Nº. 9.099/95 E ENUNCIADO 01 DO FONAJE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Adalberto Luiz Dias contra sentença do Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária ajuizada contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., sob o fundamento de que a competência para o feito seria absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. O apelante sustenta que tal competência é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, notadamente quando o valor da causa excede quarenta salários mínimos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é absoluta, a ponto de impedir o ajuizamento da ação na Justiça Comum, quando presentes os pressupostos da Lei nº 9.099/95.

III. Razões de decidir

1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, prevista no art. 3º da Lei nº 9.099/95, não é absoluta, constituindo faculdade da parte autora a opção pelo rito sumaríssimo.

2. O § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 01 do FONAJE reconhecem expressamente o caráter facultativo do uso do Juizado Especial Cível.

3. A Lei nº 12.153/09, ao tratar dos Juizados da Fazenda Pública, estabelece, de forma expressa e excepcional, a competência absoluta desses juizados, o que não ocorre na Lei nº 9.099/95.

4. A jurisprudência dominante, confirma que a parte autora pode optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, não sendo cabível a extinção do feito com base em incompetência absoluta reconhecida de ofício.

5. Verificada a ocorrência de
error in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, prevista na Lei nº 9.099/95, é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum.

2. Não é cabível a extinção do processo com base em incompetência absoluta dos Juizados Especiais, salvo quando expressamente prevista em lei.

3. A anulação da sentença é medida cabível quando o Juízo de origem extingue o feito com base em entendimento equivocado sobre competência.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, §§ 1º e 3º; Lei nº 12.153/09, art. 2º, § 4º; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, CC nº 70084744770, Rel. Des. Marco Aurélio Heinz, 21ª Câmara Cível, j. 17.12.2020, pub. 20.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002242-82.2020.8.05.0063
, em que figuram como apelante ADALBERTO LUIZ DIAS e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03